Tribunal: TJMT
Processo: 1003306-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003306-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO FLAVIANO FERRAZ LESCO - CPF: 571.795.221-04 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo elementos nos autos que evidenciem que a parte não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIO FLAVIANO FERRAZ LESCO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos da Ação Declaratória cumulada com cobrança n° 1032370-94.2021.8.11.0002 movida em desfavor do Município de Várzea Grande-MT, indeferiu o pedido de justiça gratuita, concedendo ao autor o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária (CPC, artigo 98, § 6o; CNGC, artigo 233, § 3o).

O agravante argumenta que, em que pese o valor do salário recebido pelo Agravante, há inúmeros descontos em seu holerite não dispondo de recursos financeiros para arcar com as custas do processo e faz j
us
ao benefício.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que seja concedida a gratuidade da justiça.

Foi oportunizado ao agravante colacionar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, tais como as últimas três declarações de imposto de renda. Verifica-se a juntada da documentação id. 120539464.

O efeito suspensivo foi deferido (ID. 121327490).

No mérito pugna pela reforma da decisão agravada, para concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MARCIO FLAVIANO FERRAZ LESCO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos da Ação Declaratória cumulada com cobrança n° 1032370-94.2021.8.11.0002 movida em desfavor do Município de Várzea Grande-MT, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao direito ou não do agravante ao benefício da gratuidade da justiça.

É sabido que a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil em vigência, senão vejamos o disposto no art. 98 e 99 da legislação processual civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. (...)

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Da análise dos autos tem-se que não deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade quando da análise perfunctória.

Ademais, extrai-se que
em uma análise ao holerite do agravante, observa-se que ele é arrimo de família, bem como possui empréstimos consignados que comprometem mais da metade de sua renda bruta; auferindo mensalmente um montante líquido de aproximadamente de R$4.943,46 (quatro mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) – ID 67399933 autos referência.

Diante dos comprovantes das despesas cotidianas somadas às demais despesas apresentadas id. 120539464, verifica-se que o agravante faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §5o do CPC.

Inalterada a situação financeira do agravado e diante da comprovação de que não possui condições de suportar as obrigações decorrentes da sucumbência, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO. IMPUGNAÇÃO À
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
. 1. Revogação da
gratuidade
da
justiça
. O benefício da
gratuidade
da
justiça
é deferido àquele que declara ser hipossuficiente, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, gozando essa alegação de presunção relativa de veracidade, que somente cede diante de prova em contrário, como prevê o § 2o do aludido dispositivo legal.
No caso, os ganhos mensais do autor são inferiores ao parâmetro usualmente utilizado por este Tribunal para fim de concessão do benefício da
gratuidade
,
de 5
salários
mínimos
, na linha da Conclusão no 49 do Centro de Estudos deste Tribunal.
Logo, faz jus ao benefício da
gratuidade
, impondo-se a rejeição da impugnação da ré
. (...) (Apelação Cível, No 70082271040, Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 07-11-2019)

Por fim, registre-se que, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022